Tribunal: TJSP
Processo: 2002833-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2002833-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
WASHINGTON COSTA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2002833-59.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2002833-59.2020.8.26.0000.
Paciente: Rafael Washington Costa dos Santos.
Impetrado: Juízo da 30a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1501049-02.2020.8.26.0228.
Voto no 40.972 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Rafael Washington Costa dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 30a
Vara Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente
sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os
pressupostos e fundamentos da custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade da
constrição, pretendendo que a prisão seja revogada, substituída por medida cautelar
diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 13 de janeiro
de 2020, e denunciado pelo crime tráfico de drogas, porque trazia consigo, para
entrega ao consumo de terceiros, 74 porções de cocaína (42,0g) e 20 de “maconha”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2002833-59.2020.8.26.0000 - Voto no
(54,4g). Surpreendido por policiais civis, teria confessado a autoria do crime,
justificando que resolveu vender entorpecente porque estava com problemas
financeiros e passando por necessidades, e o tráfico lhe rendia duzentos reais por
dia.

Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a constrição se
faz necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (foi apreendida droga em poder do Paciente e ele confessou a
autoria do crime), e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se
dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que esgarça o tecido social e destrói a vida
de famílias e jovens, que muitas vezes enveredam pela criminalidade para sustentar
seu vício.

Some-se a isso que a pena máxima cominada ao delito
ultrapassa a quatro anos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313,
I). E tendo em conta a quantidade e variedade de drogas apreendidas, não se pode
dizer que na hipótese de condenação o Paciente venha a ser beneficiado com o
redutor, ao menos não na fração máxima, de modo que a constrição se mostra
razoável e proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e
inadequadas, assim como a liberdade provisória.
Pontuo que os Tribunais Superiores há muito se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2002833-59.2020.8.26.0000 - Voto no
posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que
afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator